Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Agravo de Instrumento Processo n. 0700425-14.2023.8.07.0000 Agravante (s) Comprev Vida e Previdência S/A Agravado (s) Arnaldo de Sousa Costa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Comprev Vida e Previdência S/A contra decisão unipessoal desta Relatora (Id 42826578) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 144702784 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida em seu desfavor por Arnaldo de Sousa Costa, processo n. 0705233-93.2022.8.07.0001, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial e determinou à recorrente que depositasse a referida verba. Por deserção, diante da falta de comprovação do recolhimento do preparo, a despeito de ter sido regularmente intimada para tanto pelo despacho de Id 42625340, deixou de ser firmado juízo de admissibilidade para o recurso. Confira-se parte dispositiva da decisão monocrática supramencionada (Id 42826578): (...) Neste contexto, em que inequívoco se tratar o agravo interposto de recurso deserto, porque não comprovou a agravante a regularidade do recolhimento do preparo, conquanto intimada a fazê-lo, imperativo se faz não conhecer do agravo de instrumento por ela manejado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Nas razões do agravo interno (Id 43309433), a agravante explica que observou o comando judicial de recolhimento em dobro das custas nesta instância, efetuando o primeiro pagamento do preparo (Ids 42800676 e 42800679), bem como recolhendo outro “preparo simples” (Id 42800677 e 42800678). Disse que a soma do segundo pagamento ao anterior atende à exigência de recolhimento em dobro, razão pela qual “postula que seja afastado o presente caso o excesso de formalismos”. Destaca que, pela interposição do agravo interno, não lhe deve ser imposta a multa do art. 1.021, §4o do CPC, pois o recurso interposto não tem caráter protelatório ou manifestamente inadmissível, além de ser “devidamente elaborado com sustentação legislativa, jurisprudencial e doutrinária, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas”. Transcreve julgados que entende reforçar sua tese. Ao final, requer: O conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a r. decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento pelos fundamentos já expostos. Caso Vossa Excelência assim não entenda, o que se admite apenas para argumentar, que seja o recurso submetido à C. Turma, para seu conhecimento e provimento. Requer também seja afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, porquanto demonstrado o cabimento do recurso, nos termos da jurisprudência desse STJ. A intimação do Agravado para, querendo, responder ao presente Agravo no prazo legal. Sem contrarrazões pela parte agravada (Id 44421228). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar da argumentação desenvolvida pela parte recorrente ao propósito de modificar a r. Decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu, em 14/3/2023, decisão em que facultou à parte requerida, ora agravante, o depósito do valor dos honorários periciais, orçado em R$ 2.300,00, objeto de insurreição do agravo de instrumento interposto em 11/01/2023 (Id 42612661). A propósito, referido ato judicial tem o seguinte teor (Id 152131406 do processo de referência): Nada a prover quanto o requerimento de ID 151425784. Com vistas à realização da prova técnica, faculto à requerida o depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 72 horas, mantidas as cominações da decisão de ID 150579405. Intimem-se. Sobreleva destacar que, em ato contínuo, o agravante peticionou (Id 153049541 do processo de referência), requerendo a juntada do comprovante de pagamento dos honorários periciais no importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) (Id 153049542 do processo de referência), mesmo valo por ela impugnado no agravo de instrumento em análise. Em seguida, o juízo a quo certificou a intimação do perito acerca da disponibilidade do depósito (Id 153377830 do processo de referência), bem como acerca da marcação do exame pericial pelo profissional médico para fins de prova em ação indenizatória de aposentadoria por invalidez (Id 154953357 do processo de referência). Verifico, ainda, que referida perícia foi realizada tendo sido apresentado o respectivo laudo pericial em 4/6/2023 (Id 160957082 do processo de referência). Sobre a prova técnica as partes se manifestaram (Ids161150527 e 162407876 do processo de referência), dando-se por encerrada a fase postulatória. Os autos foram conclusos para julgamento pelo juízo de origem em 20/6/2023 (Id 162454038 do processo de referência). A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou certificando que não deve ser conhecida a impugnação quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifica-se, com isso, a perda superveniente do interesse recursal, até mesmo pelo comportamento contraditório da parte agravante que depositou a quantia impugnada por meio do presente agravo de instrumento; recurso esse não conhecido mas que a parte insiste em ver admitido ao interpor agravo interno. No caso, houve clara perda de objeto dos recursos manejados pela agravante pelo cumprimento voluntário do comando expresso na decisão atacada no agravo de instrumento não admitido por decisão unipessoal desta Relatoria. Impõe-se, assim, o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação aos agravos de instrumento e interno, uma vez que superada a causa de interposição de cada um deles. Não só. Feito o depósito da importância relativa a honorários periciais pela parte ora recorrente, o agravo de instrumento - ainda que conhecido pelo provimento do agravo interno ora em debate por provável afastamento da deserção - não superaria a barreira do conhecimento, uma vez que o pagamento realizado é incompatível com o direito de recorrer. Logo, preclusão lógica haveria a impedir o processamento do recurso manejado contra decisão interlocutória de primeira instância. Explico. A decisão que determinou a realização da perícia médica e incumbiu a ré do pagamento dos honorários periciais, foi proferida em 29/4/2022 (Id 122524055 do processo de referência), a qual foi prontamente aceita pela agravante, sem qualquer ressalva, consoante petição apresentada em 10/5/2022 (Id 124148491 do processo de referência), na qual ela se limitou a consignar que: “em resposta ao r. despacho, informar que possui interesse na realização da perícia judicial a fim de constatar se o Requerente está acometido de invalidez permanente”. Como se vê, preclusa está qualquer discussão quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, visto que houve concordância tácita, mas inequívoca. Ressalto, ademais, não caber agravo de instrumento para discutir matéria relativa a honorários periciais, por não constar do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nem mesmo para discussão de valores relativos a tais despesas processuais. Não comporta a interposição de agravo a decisão que homologa verba honorária arbitrada para remunerar trabalhos periciais a serem realizados, porque o comando judicial assim estabelecido, ainda que possa dar ensejo a prejuízo material o adiantamento a ser feito para realização da prova técnica, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”). Dessa forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, interposto contra a decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora